Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação no Encceja. Conclusão do ensino fundamental antes do início da execução da pena.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu remição de pena, sem o acréscimo de 1/3, ao apenado, pela aprovação no Encceja/2018.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível a remição da pena pela aprovação no Encceja ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena.
III. Razão de decidir
3. O apenado que concluiu o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no Encceja, pena de se desvirtuar a finalidade da remição, que é fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; CNJ, Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 235.935, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, DJE 12/04/24; STJ, AgRg no AREsp 2.223.155, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJEn 10/2/25; AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe de 3/5/2024; TJDFT, Acórdão 1939418, Relator Des. Arnaldo Corrêa, 2a Turma Criminal, DJe 11/11/2024; Acórdão 1958646, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025.